Tribunal: TJBA
Processo: 8049551-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049551-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILVANDO DE SOUZA AMORIM

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

APELADO: MARIA ODETE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA RIBEIRO DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DOCUMENTOS QUE COMPROVEM GASTOS FIXOS. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS AO SEU ENCARGO. INDEFERIMENTO MANTIDO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica. O recorrente, embora intimado a apresentar documentos como declarações de imposto de renda, extratos bancários, contas de consumo e contracheques, limitou-se a declarar sua condição de desempregado, isenção fiscal e residência em imóvel de terceiro, sem juntar os comprovantes exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e da ausência de comprovação mínima da alegada incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui caráter relativo, podendo ser afastada pelo juiz diante da ausência de indícios mínimos da alegada situação financeira.

4.

A exigência judicial de apresentação de documentos comprobatórios é legítima e visa assegurar o equilíbrio processual e coibir abusos, sobretudo quando o benefício pleiteado implica tratamento excepcional quanto às custas processuais.

5.

A ausência injustificada de documentos básicos solicitados revela descumprimento do ônus instrutório que recai sobre a parte requerente da gratuidade.

6.

A tentativa de transferir ao Judiciário a iniciativa exclusiva de produção probatória, mediante requisição de dados via sistemas como INFOJUD e SISBAJUD, não supre a obrigação de colaboração mínima exigida da parte na formação do pedido.

7.

Sem demonstração objetiva de rendimentos, despesas ou qualquer lastro probatório da alegada incapacidade de arcar com os custos do processo, não há como afastar a incidência do art. 1.007 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência, sendo legítima a exigência judicial de documentos para aferição da capacidade financeira.

2.

A ausência injustificada de documentação básica autoriza o indeferimento do benefício, afastando-se a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

3.

O dever de cooperação processual não exonera a parte requerente do encargo de instruir adequadamente o pedido de gratuidade, sob pena de indeferimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 2º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2.2.2017; STJ, REsp 1.741.663/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.6.2018, DJe 26.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.327.920/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 24.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em

Apelação Cível nº 8049551-28.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante/agravante
GILVANDO DE SOUZA AMORIM,

e
apelada/agravada
MARIA ODETE DOS SANTOS
.

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04